Tribunal: TJSP
Processo: 2213676-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidora pública estadual, professora, sexta-parte, diferenças. Cumprimento de Sentença. Sem impugnação. Pagamento por meio de precatório. Indevidos honorários advocatícios. Código de Processo Civil, artigo 85, § 7o. Prevalência sobre Superior Tribunal de Justiça, Tema 973 e Súmula 345, cuja aplicação cumpre restringir às requisições de pagamento de pequeno valor.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidora pública estadual, professora, sexta-parte, diferenças. Cumprimento de Sentença. Sem impugnação. Pagamento por meio de precatório. Indevidos honorários advocatícios. Código de Processo Civil, artigo 85, § 7o. Prevalência sobre Superior Tribunal de Justiça, Tema 973 e Súmula 345, cuja aplicação cumpre restringir às requisições de pagamento de pequeno valor. Recurso não provido.